Tribunal: STF
Processo: ADI 2934
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. § 2º DO ART. 86 DA LEI N. 8.112/90; PARTE FINAL DA AL. L DO INC. II DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990 E DO § 2º DO ART. 204 DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993. DIREITO À LICENÇA REMUNERADA DO SERVIDOR PÚBLICO CANDIDATO A CARGO ELETIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. AÇÃO DIRETA, EM PARTE, NÃO CONHECIDA E, NA OUTRA PARTE, IMPROCEDENTE.



    1. Incabível ação direta de inconstitucionalidade quanto a ato normativo anterior à norma constitucional paradigma. 



    2. A manutenção da remuneração do servidor público candidato no período de seu afastamento, em razão de campanha eleitoral, observa o princípio da isonomia, na faceta material, considerado o regime jurídico diferenciado pelo qual submetidos os servidores públicos e os empregados da iniciativa privada, a justificar juridicamente como fator idôneo a discriminação estabelecida nas normas impugnadas.



    3. A licença com remuneração ao servidor público, no período do registro da candidatura até o pleito eleitoral, assegura a lisura do processo e a impossibilidade de utilização do aparato administrativo com contaminação do processo eleitoral e da transparência necessária da campanha.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade, em parte, não conhecida e, na outra parte, julgada improcedente.